Tribunal: TJES
Processo: 0035993-10.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0035993-10.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLUBE HS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA e outros
APELADO: ANA MOURA KUSTER BERMUDES
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelaç
ão
cíve
l
interposta por
GBOE
X
– Grêmio Beneficente

contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos que, em “
ação de exibição de documento c/c indenização securitária e danos morais
” ajuizada por
Ana Moura Kuster Bermudes
em seu desfavor (+2),
acolheu
a preliminar de ilegitimidade passiva da 3ª requerida
Classic Seguros
e, no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de:
(i) determinar
que a 1ª requerida apresente o contrato de seguro de vida celebrado com o Sr. Hughes Bermudes, com a especificação do valor do prêmio de seguro de vida por morte natural; e
(ii) condenar
a 1ª requerida Clube HS Prestação de Serviços Ltda. e a 2ª requerida GBOEX ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) referente ao Plano Coletivo de Pecúlio por Morte, corrigida monetariamente desde a data de celebração do contrato e acrescida de juros moratórios de 1% a partir da data da citação. Por sua vez, julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Nas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
o plano de pecúlio ao qual aderiu o ex-associado Hughes Bermudes não tem relação com o contrato de seguro celebrado em 1998, de modo que os beneficiários daquele contrato não são necessariamente beneficiários do plano de pecúlio;
(ii)
como o ex-associado não indicou nenhum beneficiário, o pecúlio foi pago aos seus herdeiros legais, conforme preceitua o art. 792 do Código Civil, sendo um deles a autora da presente lide. (ora apelada);
(iii)
por já ter sido pago à apelada, descabe a sua condenação ao pagamento do valor correspondente ao pecúlio, sob pena de enriquecimento ilícito e pagamento em duplicidade;
(iv)
é parte ilegítima para responder ao pleito relativo ao contrato de seguro por não se tratar de seguradora, e sim, de entidade aberta de previdência complementar, sem fins lucrativos;
(v)
os seguros oferecidos pelo Clube HS não lhe dizem respeito, por serem pessoas jurídicas distintas, havendo entre elas apenas um convênio para plano de pecúlio;
(vi)
dos valores pagos, só lhe era repassada a quantia de R$ 21,92 (vinte e um reais e noventa e dois centavos), do que resultou o pagamento do pecúlio às herdeiras legais; e
(vii)
não há solidariedade entre ela e a 1ª requerida Clube HS, por ter cumprido voluntariamente a sua obrigação ao efetuar o pagamento referente ao pecúlio, não sendo possível efetuá-lo novamente e responder pelo pleito relativo ao contrato de seguro.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório da presente ação e, desde já adianto, tem razão a apelante em seus argumentos, do que resulta a necessidade de reformar parcialmente a sentença recorrida. Vejamos.

A reforma da sentença deve ser parcial porque a primeira determinação nela contida – exibição do contrato de seguro de vida – foi dirigida especificamente à 1ª requerida Clube HS Prestação de Serviços Ltda., que não interpôs recurso objetivando a reforma da sentença, apesar de ter sido regularmente intimada (fl. 224), verificando-se, portanto, seu trânsito em julgado em relação ao ponto.

Na sequência, não deve ser mantida a segunda determinação contida na sentença – condenação solidária da 1ª requerida Clube HS e da 2ª requerida GBOEX ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) referente ao Plano Coletivo de Pecúlio por Morte. Explico.

À luz do princípio da adstrição do juiz (ou da congruência), insculpido no art. 492 do CPC/2015, não pode juiz se afastar do pedido do autor,
cabendo-lhe decidir a lide nos limites em que foi proposta
e, na hipótese submetida ao crivo deste Órgão Julgador, limitou-se a demandante (ora apelada) a requerer a exibição da apólice do contrato de seguro de vida celebrado entre seu falecido pai – Hughes Bermudes – e a 1ª requerida Clube HS Prestação de Serviços Ltda., além da condenação solidária das 3 (três) requeridas (Clube HS, GBOEX – Grêmio Beneficente e Classic Assessoria Vida e Previdência) a indenizá-la por danos morais.

A partir de tal advertência, já se percebe a impossibilidade de se manter a condenação solidária da 1ª e 2ª requeridas (Clube HS e GBOEX) – dada a exclusão da lide, por ilegitimidade passiva, da 3ª requerida Classic – ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) referente ao Plano Coletivo de Pecúlio por Morte,
a uma
, por não haver pedido nesse sentido; e
a duas
, por ter sido reconhecido pela demandante, na petição inicial, que o valor referente ao pecúlio foi a ela pago pela 2ª requerida GBOEX, na proporção a que fazia jus (50%), como se observa dos documentos de fls. 50 e 95.

I
n casu
, não obstante a intrincada relação contratual descrita na inicial, foi satisfatoriamente esclarecido pela ora apelante que não possui qualquer ingerência sobre o contrato de seguro de vida celebrado pelo
de cujus
com a seguradora Federal Seguros que, após ingressar em regime de liquidação extrajudicial, supostamente teria sido sucedida na relação contratual pela 1ª requerida Clube HS.

A bem da verdade, a 2ª requerida GBOEX constitui entidade aberta de previdência complementar, sem fins lucrativos e, portanto, proibida de comercializar seguros e, se bem compreendi, integra a relação jurídica por ter celebrado convênio com a 1ª requerida Clube HS para administração de um plano de
pecúlio
, do qual fazia parte o Sr. Hughes Bermudes, conforme documento de fl. 161.

Dos documentos por ela anexados aos autos, extrai-se a verossimilhança de sua alegação de que recebia, do valor pago mensalmente pelo Sr. Hughes, somente a importância de R$ 21,92 (vinte e um reais e noventa e dois centavos), correspondente ao pecúlio (fl. 172) – e não ao contrato de vida administrado por outrem – razão pela qual efetuou o pagamento do capital segurado (R$ 5.000,00) quando ocorreu o evento morte, distribuindo-o em igual proporção entre duas beneficiárias – a ora apelada Ana Moura e sua irmã Iolanda (fl. 95).

Em assim sendo, não diz respeito à apelante a contratação do seguro de vida pelo Sr. Hughes no ano de 1998 junto a Federal Seguros e a sua suposta sucessão pela 1ª requerida Clube HS ou a contratação de novel seguro de vida no ano de 2014, na modalidade coletiva, tal qual alegado por esta última em sua contestação (fls. 173/184), o que torna acertado o comando sentencial ao determinar, somente à 1ª requerida Clube HS, que apresente o contrato de seguro de vida celebrado com o Sr. Hughes

Bermudes, com a especificação do valor do prêmio de seguro de vida por morte natural.

A prevalecer a orientação que proponho, em prol da parcial reforma da sentença, não haverá sucumbência por parte da 2ª requerida GBOEX, daí porque devem ser revistos os ônus sucumbenciais a fim de excluir sua condenação ao pagamento das custas processuais e verba honorária.

Por conseguinte, condeno a demandante (ora apelada) ao pagamento dos honorários devidos ao advogado da ora apelante GBOEX, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
1
, devendo permanecer suspensa a exigibilidade da verba por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita (fl. 59).

Ante o exposto,
conheço da apelação cível e lhe
dou
provimento
para, reformando parcialmente a sentença:
(i)
afastar a condenação ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) referente ao Plano Coletivo de Pecúlio por Morte; e
(ii)
redimensionar os ônus sucumbenciais, nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

1
R$ 15.349,45 (quinze mil trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) em 06/12/2017.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO C/C INDENIZATÓRIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE PECÚLIO – AUSÊNCIA DE PEDIDO – PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO – ART. 492 DO CPC/2015 – VALOR JÁ ADIMPLIDO PELA APELANTE – PECÚLIO ADMNISTRADO PELA APELANTE – AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA SOBRE O CONTRATO DE SEGURO DE VIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REVISTOS – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA POR PARTE DA APELANTE – APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA.

1
)
À luz do princípio da adstrição do juiz (ou da congruência), insculpido no art. 492 do CPC/2015, não pode juiz se afastar do pedido do autor, cabendo-lhe decidir a lide nos limites em que foi proposta e, na hipótese submetida ao crivo deste Órgão Julgador, limitou-se a demandante (ora apelada) a requerer a exibição da apólice do contrato de seguro de vida celebrado entre seu falecido pai – Hughes Bermudes – e a 1ª requerida Clube HS Prestação de Serviços Ltda., além da condenação solidária das 3 (três) requeridas (Clube HS, GBOEX – Grêmio Beneficente e Classic Assessoria Vida e Previdência) a indenizá-la por danos morais.

2)
Não obstante a intrincada relação contratual descrita na petição inicial, foi satisfatoriamente esclarecido pela apelante que não possui qualquer ingerência sobre o contrato de seguro de vida celebrado pelo
de cujus
com a seguradora Federal Seguros que, após ingressar em regime de liquidação extrajudicial, supostamente teria sido sucedida na relação contratual pela 1ª requerida Clube HS.

3)
Dos documentos por ela anexados aos autos, extrai-se a verossimilhança da alegação da apelante de que recebia, do valor pago mensalmente pelo Sr. Hughes, somente a importância de R$ 21,92 (vinte e um reais e noventa e dois centavos), correspondente ao pecúlio – e não ao contrato de vida administrado por outrem – razão pela qual efetuou o pagamento do capital segurado (R$ 5.000,00) quando ocorreu o evento morte, distribuindo-o em igual proporção entre duas beneficiárias – a ora apelada Ana Moura e sua irmã Iolanda.

4
)
Apelação cível conhecida e provida.

ACORDA
a Egrégia Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
dar provimento à apelação cível
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.